Tribunal: TJMT
Processo: 1046836-62.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1046836-62.2022.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: JOÃO PEDRO CATARINO DA SILVA.
Recorridos: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, ÁGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA E TUIUIU TUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME E AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Data do Julgamento: 18/04/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – TRANSPORTE AÉREO – AQUISIÇÃO DE 5(CINCO) PASSAGENS AÉREAS PARA FAMILIARES – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE DOIS BILHETES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, uma vez que, quando há elementos de provas documentais suficientes ao deslinde da causa, distribuindo-se a justa tutela jurisdicional, de modo que não se mostra necessária a produção de prova testemunhal.
3. O magistrado está autorizado a julgar antecipadamente a lide quando já existentes elementos suficientes para seu convencimento, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC/15.
4. A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar o reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
5. Ausente lastro probatório que comprove o impedimento de embarque da esposa e da enteada do reclamante, bem como, inexiste qualquer comprovação de que o reclamante tenha viajado.
6. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
7. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.
8. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046836-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PEDRO CATARINO DA SILVA - CPF: 047.107.941-38 (RECORRENTE), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0001-84 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – TRANSPORTE AÉREO – AQUISIÇÃO DE 5(CINCO) PASSAGENS AÉREAS PARA FAMILIARES – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE DOIS BILHETES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, uma vez que, quando há elementos de provas documentais suficientes ao deslinde da causa, distribuindo-se a justa tutela jurisdicional, de modo que não se mostra necessária a produção de prova testemunhal.

3.

O magistrado está autorizado a julgar antecipadamente a lide quando já existentes elementos suficientes para seu convencimento, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC/15.

4.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar o reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5.

Ausente lastro probatório que comprove o impedimento de embarque da esposa e da enteada do reclamante, bem como, inexiste qualquer comprovação de que o reclamante tenha viajado.

6.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

8.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023